Tribunal: TJSP
Processo: 1011158-26.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
COMPRA E VENDA. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS APÓS RESCISÃO DO CONTRATO. Sentença de parcial procedência para declarar a rescisão do contrato, mantidas as disposições do negócio jurídico relativas à retenção de valores. Insurgência dos autores. Pretensão ao reconhecimento de culpa exclusiva das rés. Não acolhimento. Suposta nulidade de cláusula relativa à correção monetária das parcelas que

Ementa:
COMPRA E VENDA. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS APÓS RESCISÃO DO CONTRATO. Sentença de parcial procedência para declarar a rescisão do contrato, mantidas as disposições do negócio jurídico relativas à retenção de valores. Insurgência dos autores. Pretensão ao reconhecimento de culpa exclusiva das rés. Não acolhimento. Suposta nulidade de cláusula relativa à correção monetária das parcelas que poderia ensejar ação revisional do contrato, mas não justificaria a rescisão do contrato por culpa da vendedora. Restituição de valores. Direito de retenção da vendedora. Contrato celebrado após a Lei 13.786/2018. Impossibilidade de retenção de 50% das parcelas pagas. Autorização prevista na nova Lei do Distrato que não pode implicar, na prática, desvantagem exagerada ao consumidor. Retenção pretendida que implicaria perdimento de parcela expressiva do montante pago. Adequada, no caso, a devolução de 85% das parcelas pagas, conforme jurisprudência iterativa, abatida a comissão de corretagem. Sentença reformada neste ponto. RECURSO PROVIDO EM PARTE.